Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-42.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUBRROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1. Se o dano material relacionado aos aparelhos de propriedade dos segurados Sebastião Carmona Nogueira,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUBRROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1. Se o dano material relacionado aos aparelhos de propriedade dos segurados Sebastião Carmona Nogueira, Marcio José Gonçalves, Condomínio Residencial Monalisa, José Grosso Rebelato e do notebook, computador, aparelho de TV'50 e x-box do segurado Italo Francisco de Oliveira restou evidenciado pelo conjunto probatório formado nos autos, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora (fls. 55, 108/112, 128/129, 170/173 e 217), e demonstrada a existência de liame com o serviço prestado pela ré não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. 2. No entanto, com relação às bombas de piscina do segurado Italo Francisco de Oliveira Junior e os sinistros envolvendo os segurados José Alberto Salomão Junior e Carlos Fabricio Mata Padovan, verifica-se que os laudos técnicos juntados às fls. 34 e 194, indicam a descarga atmosférica como causa provável para os danos, e o laudo de fls. 175 sequer menciona a causa da queima das bombas de piscina e ainda não se encontra subscrito pelo profissional que o elaborou, de modo que se torna temerária a adoção dos mesmos para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso parcialmente provido.